Tribunal: STF
Processo: RE 95891
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
TRÂNSITO. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR A GASOLINA POR MOTOR A OLEO DIESEL.
LEGITIMIDADE DA RESOLUÇÃO N. 509/76 DO CONTRAN. DISPONDO O ART. 39
DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO (LEI N. 5.108/66) QUE NENHUM
PROPRIETARIO PODERA, SEM PREVIA PERMISSAO DA AUTORIDADE COMPETENTE,
MODIFICAR AS CARACTERISTICAS DO VEÍCULO, A EXCEÇÃO ADMITIDA NO ART.
80, PARAGRAFO 1., DO REGULAMENTO (DECRETO N. 62.127/68), DEVE SER
INTERPRETADA SEGUNDO A REGRA DO REFERIDO ART. 39 DA LEI
REGULAMENTADA, ENTENDENDO-SE, POIS, QUE A MUDANCA DE MOTOR,
INDEPENDENTEMENTE DE PERMISSAO PREVIA, ESTA LIMITADA AOS CASOS EM
QUE O NOVO MOTOR APRESENTE AS MESMAS CARACTERISTICAS DO ORIGINARIO.